Tribunal: TJSP
Processo: 1109793-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Ações revisionais ajuizadas por locatária. Parcial procedência do pleito no 1094789-04.2019.8.26.0100 e de improcedência nos autos no 1109793-47.2020.8.26.0100. Apelo do réu (locador), provido. Recurso da autora, locatária, desprovido.